Tribunal: TJMT
Processo: 1009141-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009141-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS – SISPMAG
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Garças, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alta Garças/MT, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1000339-53.2020.8.11.0035 (Id. 40436467 – págs. 02/04).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que há, nos autos de origem, provas suficientes que demonstram que os servidores públicos municipais, pertencentes ao grupo de risco, estão, atualmente, exercendo suas funções com risco de contágio e vulnerabilidade no quadro de saúde.
Aduz que o Poder Público Municipal não realizou as providências necessárias de prevenção ao Coronavírus, tais como o fornecimento de máscaras, álcool em gel, EPI’s para todos os servidores públicos.
Salienta que protocolou o pedido administrativo, no dia 06 de abril de 2020, solicitando que fosse sanada a omissão do Administrador Público, em relação à forma de trabalho ou dispensa dos trabalhadores que integram o grupo de risco do COVID-19, mas não obteve resposta até a impetração.
Defende a utilização, por analogia, do Decreto Estadual n. 416/2020, especificamente, do disposto no artigo 6o.
Ao final, postula a concessão do efeito ativo, para que seja determinado ao Recorrido que suspenda as atividades laborais dos servidores públicos municipais, em situação do grupo de risco, sem prejuízo de sua remuneração, seguindo, por analogia, o referido Decreto Estadual.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Garças, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alta Garças/MT, que indeferiu o pedido liminar, formulado na inicial.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
De início, cumpre salientar que a Constituição de República Federativa do Brasil, no seu artigo 18, estabelece que a organização político-administrativa do país compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e que todos são autônomos. Veja-se:
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
Nessa linha, o artigo 30, da CRFB, disciplinou a competência do ente público municipal, preceituando a sua autonomia administrativa e funcional, in verbis:
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - (...);
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
No caso vertente, observo que o Município de Alta Garças editou os Decretos ns. 017, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de contenção do COVID-19 e 018, de 20 de março de 2020 que dispôs sobre as medidas temporárias de contenção do COVID-19, acessórias ao Decreto n. 17/2020 (Id. 40436467 – págs. 52/62).
Nos mencionados Decretos, o Município de Alto Garças, utilizando-se da autonomia outorgada pela Constituição da República Federativa do Brasil, não disciplinou a questão relativa aos servidores públicos pertencentes ao grupo de risco.
Entrementes, tal omissão, por si só, não assegura aos servidores públicos municipais, pertencentes ao grupo de risco, o direito de terem suspensas as suas atividades laborais, sem prejuízo do recebimento dos subsídios.
Com efeito, não cabe ao Judiciário substituir o Executivo/Legislativo Municipal, nas questões de sua competência, porque se assim agisse, ocorreria violação ao princípio da separação dos poderes.
Nessa quadra, a pretensão de aplicar, por analogia, o Decreto n. 416/2020 (art. 6o), do Estado de Mato Grosso, mostra-se descabida, uma vez que tal normativa diz respeito à Administração Pública Estadual.
Cumpre anotar que o Município de Alta Garças é o responsável pela adoção das medidas de prevenção ao COVID-19, buscando forma de proteção dos seus servidores.
Enfatizo que os elementos probatórios não comprovam, estreme de dúvidas, que o Recorrido não forneceu álcool gel, EPIs, máscaras, aos seus servidores.
Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa, o que implica a não concessão do efeito ativo pretendido.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo, postulado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Garças, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.